Tribunal: TJDFT
Processo: 0004690-36.2010.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Civil e processual civil. Ação de cobrança de taxas condominiais. Condomínio irregular. Natureza jurídica. Condomínio de fato. Condomínio irregular. Denominação. Associação. Irrelevância para aferição da natureza que ostenta. Taxas condominiais. Condômina/associada. Residência no imóvel situado no parcelamento. Fruição dos serviços fomentados pela entidade. Inadimplência. Cobrança. Capacidade processual. Equiparação do “condomínio irregular” à sociedade despersonalizada. Inadimplência. Compreensão. Parcelas vencidas e vincendas. Titular de fração autônoma. Assimilação. Pedido. Acolhimento. Preservação. Tese de repercussão geral. Distinção do caso concreto. Aplicação. Afastamento. Legitimidade. Modulação do alcance. Apelo conhecido e desprovido, em rejulgamento. Acórdão. Omissão e erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, em sede de rejulgamento, ratificara integralmente a resolução apreendida pelo julgado precedente, negando provimento ao apelo interposto pela embargante em face da sentença que, resolvendo a ação de cobrança, subordinada ao antigo procedimento comum submetido ao rito sumário, manejada pela embargada em seu desfavor, acolhendo parcialmente o pedido, condenara-a ao pagamento das taxas condominiais relacionadas na inicial e daquelas que se venceram no curso da lide até a data do trânsito em julgado do édito sentencial, acrescidos dos encargos moratórios desde os vencimentos, abatidos os valores de honorários advocatícios extrajudiciais.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e de erro material a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente, em sede de rejulgamento, a pretensão reformatória aduzida pela embargante em ambiente de apelação, mantendo intacta a sentença originariamente arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.